Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716891-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEIDIMAR SILVA MAGALHAES contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que autorizou a expedição de RPV do valor postulado, mas condicionou a liberação da verba ao trânsito em julgado do AI no 0714825-67, em que se discute o índice de correção aplicável ao débito. A agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, o direito ao prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do mencionado acórdão, porquanto não foram interpostos recursos com efeito suspensivo. Defende que, rejeitada à impugnação, o cumprimento da sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação da dívida, e que, mesmo se reconhecida a natureza provisória do procedimento, os requisitórios de pagamento podem ser expedidos, pois, em caso de reversibilidade, o agravado poderá promover a repetição do indébito, mediante desconto em seu contracheque, o que constitui típica forma de caução. Acrescenta que o trânsito em julgado do acórdão proferido naquele agravo não constitui prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, a, do CPC, a autorizar a suspensa da execução, com fulcro no art. 921, I, também do CPC. Por fim, aduz que a decisão agravada viola a CF, o CPC e a autoridade do acordão suscitado. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a imediata expedição das requisições de pagamento; e, no mérito, a sua confirmação. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conquanto provável o direito alegado pela agravante, conforme inúmeros precedentes desta egrégia Turma Cível (acórdão nos 1641133, 1634059, 1633959, entre outros), carece do perigo da demora, indispensável a concessão da liminar, pois a expedição de requisitórios foi autorizada, tendo sido obstado apenas o levantamento da quantia, a qual pode aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator